Tribunal: TJDFT
Processo: 0709639-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DOAÇÃO. IMÓVEL. CLAÚSULA DE INALIENABILIDADE, IMPENHORABILIDADE E INCOMUNICABILIDADE. ALIENAÇÃO. CONVERSÃO EM OUTROS BENS. MESMAS RESTRIÇÕES. ART. 1.911 DO CÓDIGO CIVIL.
1. Havendo justa causa, é possível relativizar a cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade incidente sobre o bem, para que este seja comercializado, desde que o saldo remanescente, após quitação das dívidas, seja convertido em outros bens, sobre os quais incidirão as mesmas restrições impostos ao primeiro (CC 1.911 parágrafo único).
2. Negou-se provimento ao apelo.